Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-11.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005806-11.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA RUBIM ROSSIGNOLLI - CPF: 017.076.789-28 (APELANTE), SERGIO RUBIM - CPF: 159.292.978-86 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO SALES BRANDALIZZE - CPF: 085.325.929-10 (APELADO), ANGELA MARIA VIEIRA GASPERIN - CPF: 055.588.279-98 (ADVOGADO), VICTOR BITTENCOURT - CPF: 046.785.861-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA NOBREGA DOS SANTOS - CPF: 939.728.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL TRANSFERIDA PELA TRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a aquisição onerosa e a posse do bem móvel por terceiro em momento anterior à constrição judicial, impõe-se o levantamento da penhora, porquanto a propriedade se transfere pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

O indeferimento de prova testemunhal considerada impertinente ou desnecessária pelo magistrado, destinatário final da prova, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se encontra suficientemente instruída.

Inviável a concessão da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, legitimando a determinação de recolhimento do preparo recursal.

Tendo a parte resistido à pretensão deduzida em embargos de terceiro, mostra-se adequada a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.

Recurso de apelação desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005806-11.2024.8.11.0055

APELANTE:

ADRIANA RUBIM ROSSIGNOLLI

APELADO:

RICARDO ANTONIO SALES BRANDALIZZE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA RUBIM ROSSIGNOLLI
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Leonardo Lucio Santos
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro c/c pedido liminar no 1005806-11.2024.8.11.0055
, opostos por
RICARDO ANTONIO SALES BRANDALIZZE
, que
julgou procedente
a pretensão para desconstituir a penhora incidente sobre o veículo VW Amarok CD 4x4 Trend diesel, placa NXT5D72, objeto de constrição nos autos da Execução no 1013167-50.2022.8.11.0055.

No mesmo ato,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pela embargada, diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira (art. 99, §2o, do CPC), conforme fundamentação supra;
rejeitou
a reconvenção proposta pela embargada, por ausência de indícios de má-fé ou simulação na cadeia de aquisição do bem, conforme fundamentação e
condenou
a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a apelante interpôs apelação, sustentando, em preliminar, a necessidade de restabelecimento do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de já ser beneficiária da benesse na execução principal e da conexão existente entre as demandas.

No mérito, alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de tabelião responsável pelo registro da transferência do veículo, bem como afirmou que a ausência de comunicação da venda ao DETRAN teria induzido a apelante a erro quanto à titularidade do bem, defendendo a legitimidade da constrição e pugnando pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que a prova produzida evidenciou a aquisição lícita e anterior do bem, a desnecessidade da prova indeferida e a correção da condenação sucumbencial diante da resistência apresentada pela apelante no curso do processo.

Sobreveio despacho desta Relatora determinando a intimação da apelante para, no prazo legal, comprovar os requisitos para concessão da gratuidade da justiça nesta instância recursal ou proceder ao recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC. Em atendimento à determinação, a recorrente promoveu o recolhimento das custas recursais, conforme comprovante de pagamento acostado aos autos, regularizando, assim, o preparo do recurso (Id. 324546898).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro opostos pelo ora apelado, para desconstituir penhora incidente sobre veículo de sua posse e propriedade, bem como indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela embargada, ora apelante.

Consoante se extrai dos autos, restou incontroverso que a constrição judicial recaiu sobre o veículo VW Amarok CD 4x4 Trend diesel, placa NXT5D72, objeto de penhora no processo executivo movido pela apelante em face de terceira pessoa. O apelado, por sua vez, demonstrou ter adquirido o bem em 04/02/2021, portanto em momento anterior ao ajuizamento da execução e à efetivação da constrição, circunstância corroborada por prova documental e oral produzida em audiência de instrução.

A alegação de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente igualmente não prospera. O magistrado singular, na qualidade de destinatário final da prova, detém poderes para indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC.

No caso concreto, a prova testemunhal requerida pela apelante foi indeferida por ausência de arrolamento prévio e por não se mostrar imprescindível à elucidação da controvérsia, a qual se encontrava suficientemente instruída por documentos e prova oral já produzida, inexistindo, portanto, nulidade processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO – ART. 357, § 4o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a agravante não promove o arrolamento das testemunhas no tempo hábil determinado pela decisão judicial, na forma do art. 357, § 4o do Código de Processo Civil, não pode tentar se valer de sua inércia já que não promoveu leitura atenta da integralidade da decisão proferida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010525-17.2018.8.11 .0000, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Ademais, a tese de legitimidade da penhora em razão da ausência de comunicação da transferência ao DETRAN não se revela apta a infirmar a conclusão adotada na origem. Nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, sendo irrelevante, para fins de proteção possessória e dominial perante terceiros, a ausência de imediata formalização registral, sobretudo quando comprovada a aquisição anterior e a boa-fé do possuidor.

No particular, a prova dos autos demonstra que o apelado exerceu posse direta do bem, mediante aquisição onerosa e sem ciência de eventual constrição, não tendo a apelante logrado êxito em comprovar a alegada má-fé do terceiro adquirente, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Mostra-se, portanto, acertada a conclusão sentencial ao reconhecer a ilegalidade da constrição e determinar o levantamento da penhora, porquanto incidente sobre bem pertencente a terceiro estranho à relação executiva.

Igualmente escorreita a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante. Embora intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a recorrente não apresentou documentação idônea apta a demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, circunstância que motivou a determinação de recolhimento do preparo, posteriormente efetivado, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou cerceamento ao acesso à justiça.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, a manutenção da condenação imposta na origem se impõe, haja vista que a apelante resistiu à pretensão do terceiro embargante, contestando o mérito e formulando reconvenção, circunstância que atrai a incidência do princípio da sucumbência.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026